Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PASSAPORTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.132,75.

2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas aos autos, a análise deve se dar quanto à responsabilidade da recorrente/ré, com julgamento de mérito, portanto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Na análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a autora adquiriu, por intermédio da recorrente, passagens aéreas para a Colômbia, com conexão no Panamá, tendo descoberto um dia antes da viagem acerca da necessidade de ter um passaporte para a conexão no Panamá. Por não querer pagar a taxa de remarcação dos bilhetes e a diferença tarifária, procedeu à compra de novos bilhetes, com conexão em São Paulo, tendo requerido indenização por dano material, o que lhe foi deferido de forma parcial.

4. A sentença recorrida entendeu que, “embora não haja culpa da ré pela perda do voo, o direito veda o enriquecimento sem causa (art. 885, CC). Assim, considerando que a parte autora não usufruiu das passagens aéreas adquiridas junto à empresa ré, assiste-lhe direito à restituição do valor, nos termos do art. 740, caput, do CC. No entanto, será devida a retenção de 5%, a título de multa compensatória, conforme art. 740, §3o, CC”. A recorrente, em sentido contrário, argumenta que apenas intermediou a aquisição das passagens aéreas, não tendo recebido os valores pagos, e que não pode ser responsabilizada pelo evento danoso, visto que a recorrida não pôde viajar por não ter providenciado documento essencial para viagem internacional, a saber, o passaporte. Já a recorrida afirma que a recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de informar acerca da necessidade de passaporte para a conexão internacional. Como se vê, a controvérsia diz respeito à eventual responsabilidade da recorrente DECOLAR.COM sobre o evento danoso narrado, visto que, conforme ela, somente teria efetuado a intermediação da compra dos bilhetes aéreos e não teria responsabilidade sobre a falta de documento pela recorrida, o que teria impedido o embarque. Ademais, o viajante teria a obrigação de se informar sobre a documentação de viagem necessária, não tendo a recorrida sido diligente na busca de informação, visto que somente teria buscado informações na véspera da viagem. Além disso, a recorrida é servidora pública e tinha condições de saber sobre a exigência.

5. O juízo de origem entendeu que a recorrente não era responsável pelo fato, mas que não poderia haver seu enriquecimento indevido, diante da não prestação do serviço contratado. Sem razão. Em primeiro lugar, não houve qualquer falha na prestação do serviço pela recorrente, mas culpa exclusiva da consumidora, que não providenciou o passaporte, necessário para viagens internacionais. Descabe falar em falha no dever de informar por parte da intermediadora, visto que a exigência de passaporte para viagem internacional é de amplo conhecimento, sendo que a recorrida, se não sabia de tal fato, deveria saber, tendo em vista suas condições pessoais (servidora pública, moradora de área nobre da cidade etc). Em segundo lugar, a recorrente atuou de forma diligente na tentativa de solucionar o problema da recorrida. O bilhete adquirido não admitia cancelamento, mas apenas alterações de voo (remarcação), conforme documento de ID 14582183, pág. 3, o que lhe foi oferecido mediante pagamento de taxa de R$ 591,13 e de diferença tarifária do novo voo escolhido, o que não foi aceito pela consumidora. A taxa cobrada, de R$ 591,13, representa 26,33% do valor da passagem adquirida (R$ 2.245,00 - ID 14582185, pág. 2), o que se mostra razoável, diante da pequena antecedência observada pela consumidora (24 horas da viagem). A consumidora tinha o dever de mitigar a própria perda, mas preferiu adquirir novos bilhetes aéreos, majorando seu prejuízo, pelo quê a recorrente não pode ser responsabilizada.

6. Por fim, o STJ vem entendendo pela mitigação da responsabilidade solidária na cadeia de consumo, no caso de atuação de agência de turismo que apenas tenha intermediado o negócio, realizando a venda de passagem aérea (AgRg no REsp 1453920/CE). Nesse sentido, precedente deste TJDFT: “1. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes (...)” (Acórdão n.1189437, 07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Tendo em vista que a recorrente somente realizou a venda da passagem aérea (e não de pacote turístico), que prestou com perfeição o serviço que lhe coube (venda dos bilhetes aéreos), que não deu causa ao problema enfrentado pela recorrida (falta de passaporte em viagem internacional), que tentou resolver o problema da recorrida (o que não foi por ela aceito), e que repassou à companhia aérea percentual majoritário dos valores recebidos (não havendo o que se falar em seu enriquecimento indevido), sua responsabilidade pelo evento narrado deve ser afastada.

8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.